Tribunal: STF
Processo: Rcl 424
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-05
Data de publicação: 1994-05-05

Ementa:
E M E N T A: Ação popular: natureza da
legitimação do cidadão em nome próprio, mas na defesa do
patrimônio público: caso singular de substituição
processual.
 II.           STF: competência: conflito entre a União e o
Estado: caracterização na ação popular em que os autores,
pretendendo agir no interesse de um Estado-membro, postulam
a anulação de decreto do Presidente da República e, pois, de
ato imputável à União.